Tribunal: TJDFT
Processo: 0701290-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA. INGRESSO NA RESIDENCIA DO RÉU. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 questões em discussão: (i) se as provas decorrentes do ingresso domiciliar são ou não ilícitas (ii) se as provas produzidas – inclusive depoimentos dos policiais – tem a aptidão de respaldar uma sentença condenatória (iii) se as circunstâncias permitem a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tese 280), sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 3.1. O crime de tráfico de drogas é permanente e, por isso, o estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga-se a inviolabilidade de domicílio, autorizando-se a entrada policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. 3.2. Na situação posta, após prévio monitoramento de Agentes da Polícia Civil, o apelante foi flagrado vendendo substâncias entorpecentes a um usuário, quem informou o local exato da compra e a pessoa responsável pela venda, cujas características são idênticas a do ora acusado, tornando, assim, lícita a prova produzida.
4. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado. 4.1. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 4.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
5. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, §3o, da Lei 11.343/2006). 5.1. O conjunto probatório evidencia que a droga apreendida (crack) não era destinada a consumo pessoal, sendo incabível o pedido recursal para desclassificar a conduta.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida, mas desprovida.